Tribunal: TJMT
Processo: 1032197-68.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032197-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 954.507.261-04 (RECORRIDO), ERICA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.102.301-88 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032197-68.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Sebastiana Aparecida da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. EXISTÊNCIA DE FATURAS INADIMPLIDAS PELO ANTIGO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU DO SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Narra a parte autora que passou a residir no imóvel sito a R. Quatrocentos e catorze, 06, Qd 12, Setor I, Tijucal, em janeiro de 2024 e providenciou a
transferência da titularidade da conta de água para seu nome
. No entanto, a concessionária continuou a
cobrar uma dívida de R$ 1.266,37
referente ao consumo do morador anterior, mesmo após a formalização da mudança de titularidade. Discorre que tentou resolver a questão administrativamente, buscando auxílio nos órgãos do
PROCON municipal e estadual
, mas a requerida
se recusou a excluir os débitos anteriores
. A empresa Reclamada, por seu turno informa que os débitos são do período que a autora já estava na posse do imóvel, mas não regularizou a titularidade.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. As únicas provas apresentadas pela recorrente para justificar a cobrança dos débitos do antigo morador nas faturas da autora são as telas sistêmicas. Não há nenhum outro documento que comprove que a autora já estava residindo no imóvel antes da troca da titularidade.

4. Importante destacar que, nos autos 1008741-03.2023.8.11.0041, a citação foi realizada por meio de oficial de justiça, sendo certificado que a autora foi citada no endereço sita a Rua das Orquídeas, bairro São Francisco, em 18/04/2023, conforme abaixo destacado:

Esse endereço (Rua das Orquídeas, bairro São Francisco) também foi fornecido nos autos. 1030963-62.2023.8.11.0041, em que a Sra. Sebastiana é autora, por meio de fatura telefônica datada de 21/08/2023, conforme se segue:

5. Portanto, diante do vasto conteúdo probatório indicando que a autora não residia no imóvel na época dos débitos cobrados, resta devidamente configurada a falha na prestação do serviço, visto que as telas sistêmicas são insuficientes para se fazer a prova desejada.

6. “
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não ‘propter rem’, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente tenha-se utilizado do serviço”.
(STJ - AgRg no REsp: 1444530 SP 2014/0066332-2, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 08/05/2014, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 16/05/2014).

7. O dano moral se encontra devidamente configurado, ante a tentativa da autora em resolver a questão administrativamente, ante a reclamação administrativa realizada no PROCON, sem êxito.

8. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ 1.266, 37 (mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos); DETERMINAR que a empresa ré efetue a cobrança apenas do valor do consumo apontado no registro do relógio da residência da autora, que aufere exatamente o consumo da residência; CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos morais e desvio produtivo ocasionados, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ)., e o faço com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025